Tribunal: STF
Processo: RE 79370
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-11-12
Data de publicação: 1974-11-12

Ementa:
SENTENÇA CRIMINAL. APELAÇÃO. PRAZO. CONTAGEM.
INTIMAÇÃO DO REPRESENTANTE DE MINISTÉRIO PÚBLICO. II. DEVE SER FEITA
PESSOALMENTE A INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, FLUINDO DAI O PRAZO
PARA O RECURSO, N OS TERMOS DO ART. 390, C.C. O ART. 798, PRA. 5 ,
A, AMBOS CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. III. REC. EXTRAORDINÁRIO
PROVIDO.